Tribunal: STF
Processo: RE 77777
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-18
Data de publicação: 1974-03-18

Ementa:
DESPEJO. LOCAÇÃO REGIDA PELO DECRETO N. 24.150/34. PURGAÇÃO DA MORA.
INADMISSAO, NOS TERMOS DA SÚMULA N. 123, APLICAVEL MESMO APÓS O
ADVENTO DO DECRETO-LEI N. 5.334/67. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.